Tribunal: TCU
Processo: 026.897/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial foi instaurada pela Fundação Nacional de Saúde  Funasa/MS, em desfavor do Sr. Luciano Guimarães Machado Boneberg, na condição de Prefeito de Barra do Ribeiro-RS (Gestões: 14/3/2011 a 31/12/2012 e 2013/2016), em razão da omissão no dever de prestar contas quanto aos recursos repassados ao Município de Barra do Ribeiro-RS, por força do Convênio 1983/2006 celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde/MS em 29/6/2006, cujo objeto era a execução do Programa e Melhorias Sanitárias Domiciliares

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa/MS, em desfavor do Sr. Luciano Guimarães Machado Boneberg, na condição de Prefeito de Barra do Ribeiro - RS (Gestões: 14/3/2011 a 31/12/2012 e 2013/2016), em razão da omissão no dever de prestar contas quanto aos recursos repassados ao Município de Barra do Ribeiro-RS, por força do Convênio 1983/2006 celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde/MS em 29/6/2006, cujo objeto era a execução do Programa e Melhorias Sanitárias Domiciliares; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a empresa J Brenda Construções Ltda., nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443, de 1992, e excluí-la desta relação processual pelas razões trazidas aos autos; 9.2. julgar regulares as contas do Sr. Anacleto Miliszewski, dando-se lhe quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c com os arts. 1o, inciso I; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal (RI/TCU); 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Luciano Guimarães Machado Boneberg, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c com os arts. 1o, inciso I; 209, incisos I, do Regimento Interno do TCU; 9.4. aplicar ao Sr. Luciano Guimarães Machado Boneberg a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.5.1. o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5.2. a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.6. determinar ao atual gestor do município de Barra do Ribeiro-RS (CNPJ: 88.811.930/0001-76), que promova, em até 30 (trinta) dias, a transferência para os cofres da Fundação Nacional de Saúde - Funasa/MS, do saldo total disponível na conta de fundo de investimento, denominada S. Público Supremo, vinculada à Conta Corrente 121231, Agência 1497, Banco do Brasil, específica do Convênio 1983/2006 (Siafi 569162), encaminhando documentação comprobatória da transferência ao TCU; 9.7. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.